Tribunal: TJMT
Processo: 1010144-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010144-72.2019.8.11.0000 (p)
VISTOS,
Conclusão equivocada. Cumpra-se a decisão proferida no id. 74367498, encaminhando-se os autos ao Gabinete do D.Des. Marcio Vidal.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado